Tribunal: STF
Processo: AI 586841
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
 decidida à luz dos fatos e das provas produzidas, de reexame
inviável no recurso extraordinário: incidência da Súmula 279.